Tribunal: STF
Processo: ARE 1303717
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 9, p. 1):
    “EMENTA – RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃODE FAZER COM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – ASPARTATO DEORNITINA – INCAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA– DIREITO À SAÚDE – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU ÔNUS DA PROVA– AUSÊNCIA DE LAUDO CIRCUNSTANCIADO QUE DEMONSTRE A NECESSIDADE ESPECÍFICA DO REMÉDIO POSTULADO –TAMPOUCO O INSUCESSO DE TRATAMENTO COM MEDICAMENTOS FORNECIDOS PELO SUS – PARECER DO NAT DESFAVORÁVEL – SENTENÇA MANTIDA. Os artigos 196 e 198da Constituição Federal preveem que a saúde é direito do cidadão e dever dos entes públicos, conferidos de acordo com os princípios da seletividade e distributividade. O fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS dependem da comprovação de ineficácia dos fornecidos por aquele, e a consequente imprescritibilidade do medicamento para o tratamento da doença. Para que fosse comprovada a imprescritibilidade do medicamento pleiteado, era necessária a comprovação do insucesso ou da impossibilidade de uso dos medicamentos fornecidos pelo SUS, bem como laudo circunstanciado esclarecendo o estado da autora/paciente, as razões do insucesso da medicação fornecida pelo SUS e o porque da necessidade do medicamento indicado. O laudo acostados nos autos é genérico, não apontando os medicamentos já utilizados e tampouco a razão pela qual não são indicados para o tratamento do paciente. Recurso improvido”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 6º e 196 da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “os ilustres juízes da Primeira Turma Recursal Mista deveriam se ater ao laudo de fls. 14/17 – onde está bem claro o esclarecimento sobre a necessidade dos medicamentos específicos, pois não há nenhum medicamento fornecido pelo SUS que faça o mesmo efeito que o receitado pelo médico especialista, que é o que necessita também a ora recorrente” (eDOC 13, p. 12)
    Articula, nesse sentido, que o Estado não tem o simples dever respeitar as liberdades individuais, mas está obrigado a implementar políticas públicas que concretizem direitos fundamentais dispostos constitucionalmente, dentre os quais se destaca o direito à saúde. 
    O Tribunal de origem negou seguimento ao extraordinário ante a ausência de fundamentação adequada na preliminar de repercussão geral (eDOC 19).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assentou suas razões no seguinte sentido (eDOC 9, p. 1): 
    “O laudo acostados nos autos é genérico, não apontando os medicamentos já utilizados e tampouco a razão pela qual não são indicados para o tratamento do paciente.”
    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO PODER PÚBLICO. LISTA DO SUS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF SOBRESTAMENTO. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. 1. O Tribunal de origem, com base na análise da perícia médica, entendeu por determinar o fornecimento de medicamento que não se encontra na lista de fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde SUS. 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedentes. 3. A tese de que os medicamentos se caracterizariam como de alto custo não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo aduzida somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 935.824-AgR/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 26/8/16). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SUBSTITUIÇÃO POR FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 827.931/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe de 26/9/14). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente